Tribunal: STF
Processo: RE 1562539
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROFESSORA MUNICIPAL: SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. REGIME DE CONVOCAÇÃO +20 HORAS. INCORPORAÇÃO: NATUREZA JURÍDICA DA VANTAGEM PECUNIÁRIA E PREENCHIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 1.359. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Primeira Turma Recursal da Fazenda Pública do Rio Grande do Sul:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO DE RIO GRANDE. PREVIRG. INCORPORAÇÃO DA CONVOCAÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS ANTES DA EC 103/19. APOSENTADORIA CONCEDIDA APÓS ESSE MARCO. APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 13 DA EC 103/19. PROVIMENTO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. A autora interpôs recurso contra sentença de improcedência. A recorrente alegou que, ao tempo da aprovação da Emenda Constitucional nº 103/2019, já havia contribuído durante toda a vida laboral sobre a convocação, configurando o direito à incorporação da rubrica aos proventos de aposentadoria, mesmo com a concessão do benefício após a reforma previdenciária. Pediu o provimento do recurso para a reforma da sentença. Houve contrarrazões, com arguição preliminar de inépcia recursal, além de defesa de mérito pela manutenção da decisão recorrida. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão central consiste em determinar: 



    (i) se a recorrente adquiriu o direito à incorporação da convocação aos proventos de aposentadoria antes da vigência da EC n. 103/2019; e 



    (ii) se a data de preenchimento do lapso temporal para incorporação prevalece sobre o momento de preenchimento dos requisitos para a aposentadoria. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A preliminar de inépcia recursal foi afastada, uma vez que a peça recursal atende aos requisitos objetivos de admissibilidade, demonstrando clara controvérsia com os fundamentos da sentença. 



    4. No mérito, restou incontroverso que a recorrente contribuiu sobre a convocação durante todo o período laboral e que o direito à incorporação integral da rubrica surgiu com o preenchimento do requisito objetivo de mais de 3.600 dias de labor. 



    5. O art. 1º da Lei Municipal n. 7.474/13 e o art. 13 da EC 103/19 corroboram o entendimento de que as condições temporais preenchidas antes da reforma previdenciária conferem direito adquirido à incorporação, ainda que a aposentadoria tenha ocorrido posteriormente. 



    IV - DISPOSITIVO E TESE 



    6. Recurso inominado provido. Tese de julgamento: ‘1. É assegurada a incorporação de rubricas remuneratórias temporárias aos proventos de aposentadoria, desde que preenchidas as condições temporais antes da vigência da EC nº 103/2019. 2. O preenchimento do lapso temporal exigido para incorporação prevalece sobre o momento da inativação, configurando direito adquirido, na forma do art. 13 da EC 103/19’” (fls. 4-5, e-doc. 37).



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. O recorrente alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o § 9º do art. 39 da Constituição da República e o art. 13 da Emenda Constitucional n. 103/2019.



    Sustenta que, “após Emenda Constitucional nº 103/2019, proibiu-se a incorporação de todas as vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão, independentemente de previsão legal” (fl. 11, e-doc. 40).



    Salienta que “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de não existir direito adquirido ao regime jurídico. Assim, no caso concreto, somente a efetiva incorporação da vantagem, formalizada em momento anterior à entrada em vigor da alteração constitucional, é que traduziria o ato jurídico perfeito que a regra de transição, por sua vez, busca preservar” (fl. 11, e-doc. 40). 



    Assinala que “a Lei nº 7474/14 é clara ao dispor que a incorporação deverá ocorrer no mês que antecede a aposentadoria” (fl. 11, e-doc. 40). 



    Enfatiza que “a manutenção do julgado que determinou a incorporação da vantagem em favor da recorrida, no caso concreto, importa em concessão de benefício eivado de inconstitucionalidade, bem como em vantagem concedida ao arrepio da lei municipal de regência, a qual somente autoriza a incorporação no mês anterior ao da inativação” (fl. 13, e-doc. 40). 



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário, “para dar-lhe integral provimento, reformando o Acórdão atacado e julgando-se improcedente a ação, por contrariar diretamente o disposto nos artigos 39, §9º, da Constituição Federal” (fl. 13, e-doc. 40).



    3. Em 16.8.2025, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do processo à origem, para aplicar o Tema 1.359 da repercussão geral. 



    4. Em 12.9.2025, o Desembargador Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul determinou o retorno do processo ao Supremo Tribunal Federal, por “aparente (...) ausência de estrita aderência da tese objeto do Tema 1.359 da repercussão geral ao caso em exame” (fl. 2, e-doc. 50).



    5. Estes autos eletrônicos vieram-me conclusos em 9.10.2025, por livre distribuição.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. Na espécie vertente, a Turma Recursal de origem resolveu a controvérsia sobre o direito da servidora pública municipal à “revisão do ato de aposentadoria, para fins de incorporação da rubrica Regime de Convocação +20 horas do Nível IV, no percentual de 100%” (fl. 1, e-doc. 29), nestes termos:



    “É incontroverso que Iracina contribuiu sobre a convocação durante todo o período laboral, considerando a ausência de impugnação do Município quanto a esse aspecto fático, cingindo a celeuma do critério a ser considerado, para fins de incorporação: se a data do preenchimento do lapso temporal para a incorporação ou a data do preenchimento dos requisitos para a inativação. 



    A convocação, em Rio Grande, era incorporável aos proventos de aposentadoria, desde que tenha servido de base de cálculo das contribuições previdenciárias, de forma proporcional aos dias trabalhados sob esse regime. É o que se extrai da redação do art. 1º da Lei Municipal n. 7.474/13: 



    Art. 1º O servidor integrante da carreira do Magistério Público Municipal ao completar as exigências para aposentadoria de acordo com a Lei Municipal nº 6.500/07, fará jus a incorporação das parcelas remuneratórias disciplinada pelos Artigos 21, 32 e 35 da Lei Municipal nº 5.336/99 e pelo parágrafo 3º do Artigo 3º da Lei Municipal nº 5339/99, alterado pela Lei Municipal nº 6114/05, desde que tenham integrado a base de cálculo da contribuição previdenciária, conforme tabela abaixo: (Redação dada pela Lei nº 7783/2014). (...)



    Logo, o direito à incorporação integral da parcela aos proventos de aposentadoria da demandante nasceu com o preenchimento do requisito objetivo de labor por mais de 3.600 dias, atraindo a disposição contida no art. 13º da EC 103/19:



    Art. 13. Não se aplica o disposto no § 9º do art. 39 da Constituição Federal a parcelas remuneratórias decorrentes de incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão efetivada até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional.



    Entendo que o dispositivo visa a transição de servidores que, embora não tenham atingido os requisitos para aposentadoria antes da emenda, tinham preenchido as condições temporais para a incorporação das rubricas temporárias, o que é o caso da demandante.



    (...) Desse modo, conduzo voto pela reforma da decisão combatida, para o fim de reconhecer o direito da recorrente à incorporação integral da convocação aos seus proventos de aposentadoria, fazendo jus às parcelas vencidas e vincendas” (fls. 4-5, e-doc. 75).



    Ao apreciar a situação fático-jurídica apresentada no processo, a Turma Recursal de origem, na interpretação da legislação previdenciária e administrativa local, concluiu que a servidora pública já havia preenchidos os requisitos legais para incorporação da vantagem pecuniária a sua aposentadoria, não havendo, portanto, contrariedade ao art. 13 da Emenda Constitucional n. 103/2019.



    Rever o decidido nas instâncias do Juizado Especial, sobre preenchimento dos requisitos legais para incorporação e a natureza jurídica da vantagem pecuniária, seria necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional local aplicável ao processo (Lei municipal n. 7.474/2014). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Gratificação de ensino especial. Incorporação à aposentadoria. Matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280 do STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que reformou sentença de improcedência da ação. 2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, procedimento inviável neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula nº 280. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.405.722-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 8.1.2024).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ENSINO ESPECIAL À APOSENTADORIA COM PAGAMENTO RETROATIVO. CABIMENTO. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE n. 1.418.600-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 28.6.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. GRATIFICAÇÃO. INCORPORAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.359.116-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 25.4.2022).



    Em controvérsia similar à deste processo, o Ministro Nunes Marques aplicou os óbices jurídicos das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, com os seguintes fundamentos:



    “A Emenda Constitucional n. 103/2019 incluiu o § 9º ao art. 39 da Constituição, a prever a vedação da a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo. 



    No entanto, fez ressalvar de tal determinação as parcelas remuneratórias decorrentes de incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão efetivada até a data de entrada em vigor da alteração constitucional, conforme a previsão do art. 13 da EC n. 103/2019. 



    No caso, o Colegiado a quo, com base no conjunto fático-probatório reunido no processo e na interpretação de norma local, entendeu ter a parte recorrida preenchido todos os requisitos para a incorporação das gratificações discutidas na lide em data anterior à promulgação da EC n. 103/2019” (RE n. 1.560.415/RS, DJe 4.9.2025).



    Cite-se, ainda, por exemplo, a seguinte decisão monocrática, transitada em julgado: ARE n. 1.529.591/RS, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 11.12.2024.



    8. Ademais, a reapreciação da matéria decidida pela Turma Recursal de origem mostra-se inviável, pois no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.493.366-RG, Tema 1.359, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na controvérsia em exame e fixou tese de repercussão geral no sentido de serem “infraconstitucionais e fáticas as controvérsias sobre a existência de fundamento legal e sobre os requisitos para o recebimento de auxílios e vantagens remuneratórias por servidores públicos” (Plenário, DJe 22.11.2024). 



    Em sua manifestação nesse paradigma, o Ministro Luís Roberto Barroso, Relator, reconheceu a ausência de repercussão geral e destacou o caráter infraconstitucional das controvérsias referentes à natureza jurídica e ao enquadramento das vantagens pecuniárias pagas a servidores públicos ativos e inativos, previstas em normas locais:



    “8. O Supremo Tribunal Federal já examinou, no regime da repercussão geral, múltiplos casos relacionados à existência de fundamento legal ou ao preenchimento de requisitos para o recebimento de auxílios e vantagens remuneratórias. Em todos os casos, o STF afirmou a natureza fática e infraconstitucional dessas discussões. Nesse sentido: (i) Tema 1.257/RG, sobre a inclusão de adicional de risco de vida na base de cálculo de horas extras de guarda municipal; (ii) Tema 1.163/RG, acerca da definição de divisor aplicável para o cálculo de horas extras devidas a servidores públicos; (iii) Tema 1.144/RG, relativo à vedação ao recebimento de adicional por tempo de serviço para servidores do município de Caruaru/PE; (iv) Tema 1.136/RG, sobre o direito ao reajuste de vencimentos de servidores do Município de Aracajú/SE; (v) Tema 1.129/RG, referente à data-base para a revisão geral anual de servidores; (vi) Tema 1.116 /RG, sobre a observância de parâmetros legais para a concessão de auxílio-alimentação; (vii) Tema 444/RG, acerca da inclusão de valor de plantão de servidor da saúde na base de cálculo de 13º salário e terço de férias; (viii) Tema 443/RG, relativo ao direito ao reajuste de ajuda de custo; (ix) Tema 378/RG, que tratou de percentuais aplicáveis aos reajustes quadrimestrais devidos aos servidores públicos do Município de São Paulo; e (x) Tema 290/RG, sobre o pagamento de diferenças decorrentes de reenquadramento de servidor público do Município de Santos.



    9. A jurisprudência do STF, de todo modo, continua a afirmar o caráter infraconstitucional e fático de controvérsias sobre pagamento de outras parcelas remuneratórias. Todas elas, de igual modo, tratam de questionamento sobre a existência de fundamento legal e/ou sobre os requisitos para recebimento de auxílios e vantagens remuneratórias por servidores públicos. Nesse sentido: ARE nº 1.393.430-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, j. em 22.02.2023; ARE nº 1.086.444-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, j. em 22.03.2019; ARE nº 878.025-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, j. em 12.05.2015; ARE nº 1.347.318-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 06.12.2021; ARE nº 641.600-AgR, sob minha relatoria, j. em 19.11.2013; ARE nº 827.128-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 28.10.2014. 



    10. O que se percebe, portanto, é que as diversas teses de observância obrigatória, editadas para a racionalização da atividade jurisdicional, não têm sido suficientes para evitar a remessa de volume expressivo de recursos sobre questão cuja natureza fática e infraconstitucional já foi exaustivamente afirmada pelo STF. Cabe, assim, independentemente das espécies remuneratórias e da nomenclatura dada aos auxílios e vantagens, registrar o descabimento de recurso extraordinário que suscite controvérsia sobre a existência de fundamento legal e/ou sobre o atendimento de requisitos para o recebimento de auxílios e vantagens remuneratórias por servidores públicos” (Plenário, DJe 22.11.2024).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover em relação às alegações do recorrente. 



    9. Pelo exposto, não conheço deste recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora